Tribunal: TJDFT
Processo: 0746848-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO 12.338/2024. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DE REFERÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto concessivo.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção reconhecida em audiência de justificação, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, garantido o contraditório e a ampla defesa.
3. Configura falta grave, nos termos do art. 51 da LEP, o descumprimento das condições da pena restritiva de direitos, especialmente quando há inadimplemento da obrigação.
4. A homologação da falta grave, ainda que posterior ao marco de 25/12/2024, retroage à data da prática da infração para fins de incidência da vedação prevista no art. 6o do Decreto no 12.338/2024, sob pena de esvaziamento da finalidade da norma e incentivo a condutas protelatórias.
5. Recurso conhecido e desprovido.